Tribunal: TJMT
Processo: 1020686-60.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020686-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO LEMES DA SILVA - CPF: 008.938.811-98 (APELADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO QUE, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos, não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

II -
no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

I
II -
Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

IV -
No que se refere ao “
quantum
” indenizatório é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Anulação de Termo de Confissão de Dívida, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais de nº 1020686-60.2018.8.11.0041, ajuizada por
IVO LEMES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 2.634,63 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos);

ii) declarar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida, relativo ao débito declarado inexigível;

iii) determinar a devolução, na forma simples, do valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 405 do Código Civil);

iv) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súmula de nº 43 do Superior Tribunal de Justiça); e

v) condenar as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (artigos 82, §2º e 85, §2º, do Código de Processo Civil), devendo ser suportadas na proporção de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para a ré. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Apontado omissão, a ré interpôs aclaratórios (id. 55399468). Contrarrazões apresentadas (id. 55399482).

Acolhidos os aclaratórios (id. 55399483), a parte dispositiva da sentença, em relação aos honorários advocatícios, passou a ter a seguinte redação:

“Ante a parcial procedência, as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC), deverão ser suportadas na proporção de 20% para o autor e 80% para a ré. Contudo, considerando que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito.”

Em suas razões recursais (id. 55399485), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, ficou demonstrado nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Aduz que a inspeção realizada no dia 16.8.2017 foi acompanhada pelo senhor Joracy, o qual assinou o termo final, cumprindo, portanto, com o estabelecido no artigo 129, §2º, da Resolução de nº 414/2010.

Salienta que, em cumprimento ao artigo 133 da Resolução de nº 414/2010, notificou o autor, ora apelado, de todo procedimento realizado e consignou o direito de o mesmo apresentar defesa administrativa, a qual sequer foi apresentada.

Destaca que, no caso, como se verificou a prática do crime de furto de energia elétrica praticada pelo autor, ora apelado, deve ser oficiada a Polícia Civil para a instauração de inquérito policial.

Ressalta que, tanto por ter demonstrado a legalidade no procedimento adotado quanto pela possibilidade de suspensão do fornecimento da energia elétrica, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende: i) a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) que os juros de mora e a correção monetária fixados na indenização por danos morais incidam da data do acórdão.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 55399490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial dos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Anulação de Termo de Confissão de Dívida, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais de nº 1020686-60.2018.8.11.0041, ajuizada por IVO LEMES DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, ficou demonstrado nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Aduz que a inspeção realizada no dia 16.8.2017 foi acompanhada pelo senhor Joracy, o qual assinou o termo final, cumprindo, portanto, com o estabelecido no artigo 129, §2º, da Resolução de nº 414/2010.

Salienta que, em cumprimento ao artigo 133 da Resolução de nº 414/2010, notificou o autor, ora apelado, de todo procedimento realizado e consignou o direito de o mesmo apresentar defesa administrativa, a qual sequer foi apresentada.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que, em observância ao disposto no artigo 129, §2º, da Resolução de nº 414/2010, a inspeção tenha sido acompanhada pelo senhor Joracy –, observa-se que esta terceira pessoa, além de não ter sido devidamente qualificada, sequer assinou o Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 643780.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto do supramencionado Termo de Ocorrência de Inspeção (id. 55399459 – pág. 4):

Não bastasse, registre-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por si só, não é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora apelado, haja vista que, pela simples leitura de seus termos (id. 55399459 – pág. 4), não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

Ora, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 54726998 – pág. 7),
in verbis
:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA NA PÁG. 01 DESTE DOCUMENTO, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, EM __/__/___, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1º DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
A AVALIAÇÃO TÉCNICA SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM-MT (LABORATÓRIO CERTIFICADO COMO POSTO DE ENSAIO AUTORIZADO PELO ÓRGÃO METROLÓGICO – INMETRO), LOCALIZADO NA RUA REGIS BITIENCURT Nº 320, CENTRO SUL, CUIABÁ-MT. DEVENDO O CONSUMIDOR ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CONFORME O ARTIGO CITADO ACIMA NO §8º, O CONSUMIDOR PODERÁ, SOLICITAR UM NOVO AGENDAMENTO, UMA ÚNICA VEZ NA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA DATA CITADA ACIMA, PARA ISSO DEVERÁ LIGAR NO NÚMERO 0800 64 64 196.”

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Nesse contexto, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” indenizatório é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pela Juíza sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que, a propósito, está abaixo do valor que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que o termo inicial dos juros de mora e a correção monetária do valor arbitrado a título de danos morais incidam somente após o julgamento do presente recurso.

A um porque, como cediço, quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

3. Na hipótese em análise, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária agravada em razão de prejuízos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio. A propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que houve perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez que não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios urgentes.

4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil objetiva por parte da concessionária e arbitrou danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral exige, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não constituía em direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma possibilidade. Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, o reexame do acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 .

8.
Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

E, a dois porque, o termo inicial da correção monetária, em casos como na hipótese, aplica-se a Súmula de nº 326 do Superior Tribunal de Justiça:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020